Tribunal: TJSP
Processo: 2215069-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos - Compra e venda de imóvel - Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de exigir o pagamento das parcelas vincendas do contrato, bem como de lançar o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Inconformismo da ré – Descabimento - Falta de interesse na manutenção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos - Compra e venda de imóvel - Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de exigir o pagamento das parcelas vincendas do contrato, bem como de lançar o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Inconformismo da ré – Descabimento - Falta de interesse na manutenção do contrato por parte do autor – Nos termos da Súmula no 1 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o consumidor, mesmo inadimplente, pode postular a rescisão do contrato, não havendo, portanto, justificativa para a exigibilidade do preço, sendo certo, por outro lado, que a iminência da inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito representa o perigo de dano – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215069-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante
CONTROLLER PEDERNEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA, é agravado DANIEL CAMARGO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215069-59.2020.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215069-59.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
CONTROLLER
PEDERNEIRAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
AGRAVADO: DANIEL CAMARGO DE ANDRADE
JUÍZA: BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO
VOTO No 22.710
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Rescisão
Contratual c/c Reparação de Danos - Compra e venda
de imóvel - Decisão que deferiu o pedido de
antecipação de tutela para determinar que a ré se
abstenha de exigir o pagamento das parcelas vincendas
do contrato, bem como de lançar o nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito Inconformismo da
ré Descabimento - Falta de interesse na manutenção
do contrato por parte do autor
Nos termos da
Súmula no 1 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o
consumidor, mesmo inadimplente, pode postular a
rescisão
do
contrato,
não
havendo,
portanto,
justificativa para a exigibilidade do preço, sendo certo,
por outro lado, que a iminência da inscrição do nome
do autor em órgãos de proteção ao crédito representa
o perigo de dano Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara da Comarca de Pederneiras, em
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais,
proposta por DANIEL CAMARGO DE ANDRADE contra CONTROLLER
PEDERNEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, que deferiu
parcialmente o pedido de antecipação de tutela para o fim de determinar que se
abstenha de exigir o pagamento das parcelas vincendas do contrato, bem como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215069-59.2020.8.26.0000 -E
3
lançar o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por tais valores.
Alega a agravante, em síntese, que não estão
presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, tendo em
vista a ausência de justo motivo para a rescisão contratual e inexistência de atraso na
conclusão das obras, devendo a decisão ser reformada.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações do Juiz da causa, o
agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de Ação de Rescisão Contratual
cumulada com Reparação de Danos, na qual o autor alega não possuir mais interesse
na manutenção do contrato, por culpa da alienante, postulando, assim, a rescisão do
contrato e restituição de quantias pagas e, ainda, provimento antecipado para que não
haja cobrança dos valores.
Em cognição sumária, vislumbra-se a presença
dos requisitos fixados no artigo 300, do Código de Processo Civil, pois, sem adentrar
no mérito da discussão acerca da culpa pela rescisão contratual, a Súmula no 1 deste
Egrégio Tribunal de Justiça permite que “o compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas,
admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda
feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo
tempo de ocupação do bem”, não havendo, portanto, justificativa para a
exigibilidade do preço, sendo certo, por outro lado, que a iminência da inscrição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215069-59.2020.8.26.0000 -E
4
nome do autor em órgãos de proteção ao crédito representa o perigo de dano.
Nesse sentido, temos:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. Tutela antecipada concedida para cessar a
cobrança das parcelas vencidas e encargos, tributários ou
não, sobre os imóveis, e para impedir a ré de proceder à
negativação do nome dos autores e de alienar os bens.
Rescisão inevitável, a teor da Súmula no 1 deste E.
Tribunal
de
Justiça.
Liberação
do
imóvel
para
comercialização é mera consequência da suspensão do
pagamento pleiteado em antecipação de tutela, não se
admitindo o bloqueio das respectivas matrículas. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(2126911-67.2016.8.26.0000 - Agravo de Instrumento /
Promessa de Compra e Venda - Relator(a): Paulo Alcides -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 11/10/2016)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215069-59.2020.8.26.0000 -E
5